Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601048-05.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
26/10/2021
Número: 0601048-05.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 06/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601048-05.2020.6.16.0061
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário
Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Abuso - De Poder Político/Autoridade,
Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601048-05.2020.6.16.0061 que, com fulcro o art. 487, I, CPC, c/c os dispositivos da LC nº 64/1990,
julgou improcedente a presente ação. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - Órgão Definitivo - Arapongas - PR - Municipal e Waldyr
Ortêncio Pugliesi em face da Coligação Arapongas de Mãos Dadas com o Futuro, Sérgio Onofre da
Silva e Jair Milani, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito em Arapongas/PR,
Paulo Sérgio Argati, Denise Amorim de Almeida Ornaghi, João Maicon Marques, Ismailda Ferreira
de Lima da Silva e Nayara Melo, com fulcro no art. 14, § 9º da CF c/c art. 19 e ss da LC nº 64/90,
alegando abuso de poder de autoridade e utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social com a filmagem em espaço restrito de bem público, e, ainda, eventual prática de captação
ilícita de sufrágio. Aduz que, no programa eleitoral exibido em 27/10/2020 e 30/10/2020 - h.e.g., há a
exibição de diversas cenas de acesso interno e restrito das repartições municipais, entre eles a
central de monitoramento e imagens de dentro da viatura em movimento, com a participação de
Paulo Sérgio Argati, Secretário da Segurança Pública, com utilização de funcionários e espaços
restritos da Prefeitura Municipal de Arapongas. Cita que no início do programa é exibido o
atendimento de uma médica municipal realizando uma consulta em ambiente restrito. Registra
também a participação de Denice Amorim, Coordenadora da Patrulha Maria da Penha, com a
seguinte fala: "Hoje temos o botão do pânico. E este botão do pânico ele é conferido através de
ordem judicial, junto com a medida protetiva, para aquelas mulheres que sofrem violência
doméstica. Porém nem todas tem o uso do botão do pânico. São os casos mais graves [...]". Afirma
ter havido filmagem interna da secretaria/delegacia, espaço interno do CRAS, bem como de outros
profissionais da saúde, terminando o vídeo com a seguinte mensagem: "só com o Sérgio as
mulheres podem se sentir seguras" e "Sergio Prefeito Vote 20" - "Sérgio Prefeito Jair Milani 20".
Aduz que pelas imagens é nítida a conduta dos Investigados de explorarem servidores públicos e
espaço de acesso restrito da administração pública em prol de se beneficiarem com a divulgação
em propaganda em horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio, em abuso de poder político e
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação, caracterizando conduta vedada a agente
público em campanha eleitoral). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO
DEFINITIVO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
WALDYR ORTENCIO PUGLIESI (RECORRENTE)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP /
22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 14-PTB / 12-PDT / 27-DC / 17-PSL
/ 20-PSC / 40-PSB (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
SERGIO ONOFRE DA SILVA (RECORRIDO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JAIR MILANI (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
NAYARA MELO (RECORRIDO)
DENICE AMORIM DE ALMEIDA ORNAGHI (RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOAO MAICON MARQUES (RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISMAILDA FERREIRA DE LIMA DA SILVA (RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO SERGIO ARGATI (RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
812
25/10/2021 12:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.866

RECURSO ELEITORAL 0601048-05.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR0061463
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - OAB/PR0020420
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR0019652
RECORRENTE: WALDYR ORTENCIO PUGLIESI
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR0061463
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - OAB/PR0020420
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR0019652
RECORRIDO: ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP / 22-PL / 25-DEM / 55-
PSD / 14-PTB / 12-PDT / 27-DC / 17-PSL / 20-PSC / 40-PSB
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
RECORRIDO: SERGIO ONOFRE DA SILVA
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JAIR MILANI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
RECORRIDO: NAYARA MELO
RECORRIDO: DENICE AMORIM DE ALMEIDA ORNAGHI
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JOAO MAICON MARQUES
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
Num. 42734812 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888

RECORRIDO: ISMAILDA FERREIRA DE LIMA DA SILVA
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PAULO SERGIO ARGATI
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE - CONDUTA VEDADA -
USO DE IMAGENS DO INTERIOR DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS.
UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS
ROBUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na AIJE,
por considerar ausente prova robusta de que a propaganda impugnada
configura conduta vedada.

2. Os documentos apresentados em alegações finais eram públicos e serviam
para a comprovação de fatos já conhecido dos recorrentes. Preliminar
afastada pela caracterização da preclsuão.

3. A jurisprudência pátria é pacifica no sentido de que a aplicação das
consequências previstas no artigo 73 da Lei de n. 9.504/95 – cassação do
registro/diploma e multa – dependem de provas lícitas e robustas.

4. Ausência de comprovação efetiva de que as imagens de repartições
públicas e tomadas de dentro de viatura municipal foram produzidas durante
o período eleitoral e não eram de domínio público.

5. Não comprovação de que as entrevistas com servidores municipais foram
realizadas no horário de expediente.

6. Ausência de provas robustas e incontestes, a respeito das alegadas
infrações eleitorais.

7. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42734812 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Waldyr Ortêncio Pugliesi e
Movimento Democrático Brasileiro em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo
da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta em desfavor da Coligação “Arapongas de mãos dadas com o
futuro” e outros, por insuficiência probatória (ID 38697916).

Em suas razões recursais (ID 38698966), os recorrentes alegaram,
preliminarmente, a possibilidade de juntada de documentos em fase de alegações finais.
No mérito, afirmaram que as filmagens que decorre de acesso privilegiado pelos
candidatos a determinados bens públicos configura a conduta vedada prevista no artigo
73, inciso I, da Lei 9.504/97. Sustentaram que a utilização indevida das imagens de
espaços públicos municipais restritos foi determinante para afetar o desequilíbrio do
pleito. Aduziram que o uso de agentes públicos, servidores, espaços públicos e material
contratado pelo município, para promover a candidatura dos recorridos, configura
flagrante utilização de bens públicos ou serviço do Poder Público em prol de interesses
político-eleitorais. Concluíram que restou caracterizado o desvio de finalidade
administrativa e o abuso de poder político qualificado, ensejando a aplicação das sanções
previstas no artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90. Requereram, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso para o fim de julgar procedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.

Em sede de contrarrazões (ID 38709316), os recorridos pugnaram pelo não
provimento do recurso, diante da inexistência de abuso de poder econômico e político.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40943216) se manifestou
pelo conhecimento do recurso. No mérito, opinou pelo não provimento, sob a alegação de
que a propaganda impugnada não apresenta irregularidade apta a configurar conduta
vedada.

É o relatório.

Num. 42734812 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Preliminar de Possibilidade de Produção de Prova Documental
com as Alegações Finais

Em suas alegações finais, os recorrentes apresentaram documentos, sob a
alegação de que tomaram conhecimento dos fatos apenas após a propositura da ação,
quando da produção da prova testemunhal e, por esse motivo, não lhes foi possível
apresentar a referida documentação em momento anterior.

Na respeitável sentença, o juízo de primeiro grau considerou que os
documentos não poderiam ser conhecidos e, por isso, determinou o seu
desentranhamento dos autos. Fundamentou que não se tratam de documentos novos, por
serem públicos e estarem ao alcance do recorrente desde a propositura da ação.

A sentença não merece reforma quanto a essa preliminar.

Por ocasião da apresentação das alegações finais, os recorrentes trouxeram
documentos relativos à testemunha Camila Romano da Silva, com o objetivo de
demonstrar o seu interesse no deslinde da demanda, por ter empresa contratada pelo
Município de Arapongas em procedimento de dispensa de licitação.

O fato e os documentos, entretanto, sempre estiveram à disposição dos
recorrentes.

A petição inicial apresenta, como ato comprobatório do abuso do poder
político, fotografia em que a mencionada testemunha aparece, prestando serviços em
repartição municipal.

Os documentos juntados são públicos e, por sua vez, a testemunha foi
arrolada na contestação, o que demonstra o conhecimento prévio dos recorrentes acerca
do fato.

Dessa forma, caso entendessem pelo interesse da testemunha no resultado
do processo, os recorrentes deveriam ter feito a contradita no momento processual
Num. 42734812 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888

oportuno. Como deixaram de fazê-lo, a alegação está preclusa.

Ainda com as alegações finais, os recorrentes apresentaram documentos
para comprovação de que a agência de publicidade denominada Trade recebeu recursos
dos cofres públicos municipais, o que demonstra que foram custeadas com dinheiro
público ainda que as imagens impugnadas não tenham sido feitas no período eleitoral.

Da mesma forma, esse fato não é novo e os recorrentes poderiam acessar a
documentação desde a propositura da ação.

A produtora do prestador de serviços contratado para a realização de peças
de propaganda eleitoral durante a campanha, justamente as questionadas na presente
ação, está declarada na Prestação de Contas do Prefeito, de acesso público. Além disso,
o responsável foi arrolado como testemunha também na contestação.

Como os documentos juntados já existiam e eram de acesso público, a
preliminar não pode realmente subsistir.

c) Da Intempestividade das Contrarrazões

Consta dos autos (ID 38699166) certidão acerca do decurso de prazo para a
apresentação de contrarrazões do recurso interposto ante a aposição de ciência nos
autos.

Em sua manifestação, o recorrido alegou que o ciente foi dado em relação à
sentença proferida e não do prazo que lhe foi dado para a apresentação de
contrarrazões.

Segundo o artigo 35 da Resolução TRE-PR nº 774/2017, as intimações às
partes ou seus advogados devem ser feitas pelo Diário da Justiça Eletrônico, sendo
consideradas publicadas no dia subsequente ao da disponibilização. Veja-se:

Art. 35. As intimações endereçadas aos advogados ou às partes por eles
representadas deverão ser feitas no Diário da Justiça Eletrônico deste Tribunal
Regional Eleitoral, hipótese em que a contagem dos prazos reger-se-á na forma
prevista nos §§ 3º e 4º do art. 4º da Lei nº 11.419/2006, exceto no período eleitoral,
em que será observado o disposto no art. 47 desta Resolução.

Art. 4º Lei 11.419/2006

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio
da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos
próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

Num. 42734812 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888

[...]

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado
como data da publicação.

Como a publicação da intimação para a apresentação de contrarrazões
ocorreu no DJE de 2/7/2021 – sexta-feira (ID38699116), o prazo de 3 (três) se iniciou no
dia útil subsequente 5/7/2021.

As contrarrazões foram apresentadas em 7/7/2021 (ID38709316) e, por isso,
são tempestivas, não havendo qualquer óbice ao seu conhecimento.

d) Da Pretensão Recursal

A ação de investigação judicial eleitoral – AIJE – tem por objeto o abuso de
poder de autoridade e a utilização indevida dos meios de comunicação em virtude de
propaganda eleitoral realizada, em tese, em espaço restrito de bem público, com a
utilização de servidores municipais.

Na petição inicial, os recorrentes alegaram ainda a existência de captação
ilícita de sufrágio, mas não fizeram, em nenhum outro momento, qualquer
desenvolvimento argumentativo a respeito ou a produção de qualquer prova. A questão,
então, como não foi objeto das razões do recurso, não pode sequer ser conhecida nesta
instância.

A AIJE está prevista no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90. Veja-se:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico
ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o
seguinte rito:

Como se pode notar, as hipóteses de cabimento estão relacionadas na norma
e se configuram em abusos por parte de quem detém alguma parcela de poder, seja
político, econômico ou midiático. Nas palavras de Rodrigo López Zílio[1]:

Num. 42734812 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888

O abuso de poder é conceituado como qualquer ato, doloso ou culposo, de
inobservância das regras de legalidade, com consequências jurídicas negativas na
esfera do direito. O que a lei proscreve e taxa de ilícito é o abuso de poder, ou seja, é
a utilização excessiva – seja quantitativa ou qualitativamente – do poder, já que,
consagrado o Estado Democrático de Direito, possível o uso de parcela do poder,
desde que observado o fim público e não obtida vantagem ilícita.

De acordo com a tese dos recorrentes, o abuso estaria consubstanciado na
prática das condutas vedadas previstas no artigo 73, incisos I, II e III, da Lei 9.504/97:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização
de convenção partidária;

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que
integram;

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

As condutas abusivas teriam sido perpetradas durante a propaganda eleitoral
e transmitidas no horário eleitoral gratuito e em redes sociais nos dias 27 e 30 de outubro
de 2020.

Segundo os recorrentes, a irregularidade consiste na utilização de espaços
restritos de repartições públicas, tais como a central de monitoramento do município e
imagens dentro da viatura em movimento. Além disso, as propagandas contaram com
entrevistas realizadas com alguns servidores públicos, o que também caracterizariam o
abuso de poder político.

Também alegam que, ainda que as imagens tenham sido produzidas
anteriormente ao período eleitoral, houve a utilização de verba pública, o que também
seria vedado. Nesse ponto, cabe um destaque. Essa alegação não constou da petição
inicial, vindo aos autos somente em sede de alegações finais.

A conduta vedada consistente em utilização de imagens custeadas pelo
poder público municipal é causa de pedir remota que deveria ter constado na petição
inicial.

A propósito do tema, veja-se a lição de Fredie Didier Jr[2]:

Num. 42734812 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888

Tem o autor de, em sua petição inicial, expor todo o quadro fático necessário à
obtenção do efeito jurídico perseguido, bem como demonstrar como os fatos narrados
autorizam a produção desse mesmo efeito (deverá o autor demonstrar a incidência da
hipótese normativa no suporte fático concreto).

Adotou o nosso CPC a chamada teoria da substancialização da causa de pedir, que
impõe ao demandante o ônus de indicar, na petição inicial, qual o fato jurídico e qual a
relação jurídica dele decorrente que dão suporte ao seu pedido. Não basta a
indicação da relação jurídica, efeito do fato jurídico, sem que que se indique qual o
fato jurídico que lhe deu causa – que é o qie prega a teoria da individualização.

Passa-se, agora, a análise dos fatos narrados na inicial.

Antes de verificar se a conduta irregular foi abusiva, há necessidade de
configuração de sua irregularidade.

Pois bem.

Essas são algumas das imagens questionadas:

Essa imagem refere-se ao interior da central municipal de monitoramento.
Das provas dos autos, entretanto, verifica-se que os autores não se desincumbiram de
comprovar que essa filmagem foi realizada no período eleitoral e para o fim de
propaganda.

De outro vértice, a testemunha Vagner Alexandrino de Souza, comandante da
Guarda Municipal, afirmou sem dúvida que a filmagem foi realizada bem antes do período
eleitoral. Veja-se:

Advogado Defesa: Perfeito. O Senhor se recorda se essas imagens que o Senhor tá
vendo... vou perguntar primeiro da imagem 1 e da imagem 3... de alguma maneira o
Senhor se recorda de durante a campanha eleitoral, terem sido colhidas essas
imagens de alguma câmera, de algum programa eleitoral ter circulado numa guarda
municipal ou se de alguma maneira a central de monitoramento foi visitada por
alguma equipe gravando propaganda eleitoral?
Num. 42734812 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888

Vagner: Durante a propaganda eleitoral não. Aquela imagem da sala de situação.
Inclusive um dos integrantes ali sou eu. Foi bem antes do período eleitoral.

Da mesma forma em relação a essas imagens do interior de viaturas da
guarda municipal, veja o que disse a testemunha:

Advogado Defesa: O Senhor nunca recebeu uma... um pedido, seja da... do prefeito,
seja do vice-prefeito, de algum secretário municipal ou da própria produtora do
programa? Pra ceder uma viatura pra gravar imagem, pra gravar imagem dentro da
viatura, pra que fossem gravadas imagens dentro da sala de situação da guarda
municipal durante o período da disputa eleitoral?

Vagner: Não. Durante o período eleitoral não. [...]

Essas afirmações são corroboradas pelo testemunho do responsável pela
produção da propaganda política ora questionada, a testemunha Nilton Kenji Tanabe que
afirmou terem sido tais imagens retiradas dos arquivos de sua produtora porque foram
feitas em períodos anteriores e utilizadas em vídeos institucionais da Prefeitura e,
portanto, de acesso público. Veja-se:

Num. 42734812 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888

Nilton: Que o que foi captado foi gravado, foi captado antes (inaudível) de arquivo da
produtora. Acho que... nos comerciais que fizemos com a prefeitura durante a gestão
aí do... passada, mas não durante a campanha.

Advogado Defesa: Mas por exemplo, então a... no... dos programas eleitorais que
inclusive constam alguns deles da inicial, aparece imagem... filmagem dentro de carro
da guarda municipal, atendimento dentro de um consultório odontológico. Essas
imagens então não foram gravadas durante o período eleitoral? O Senhor confirma
isso?

Nilton: Confirmo. Não foi gravado... captado nada durante a campanha. Até porque
não pode né.

Advogado Defesa: Perfeito. Essas imagens, o Senhor falou que constavam do arquivo
da produtora. Elas só constavam do arquivo da produtora ou essas imagens foram
utilizadas e divulgadas publicamente em institucionais da prefeitura, na página da
prefeitura... o Senhor tem conhecimento disso?

Nilton: Sim, algumas imagens foram produzidas comerciais pra prefeitura durante a
gestão anterior né. Quer dizer, gestão anterior à mesma gestão, a gestão passada.
Algumas pra comerciais, outras pra vídeos internos... tudo como informativo né

Em relação a essa imagem, igualmente impugnada, também não se
demonstrou a sua data exata de produção, mas a médica que aparece nas imagens
afirmou, em seu testemunho, ter sido produzida há mais de 2 anos para um vídeo
institucional que foi divulgado no Facebook. Veja-se:

Advogado Defesa: A Senhora se recorda quando que foi feita essa filmagem?

Camila: Não, mas...

Advogado Defesa: Mas o...pois não, pode falar.

Camila: Faz uns dois anos, eu acho, no mínimo. Três anos.

Advogado Defesa: A segunda pergunta: a Senhora tem certeza que essa filmagem
não foi feita no período da campanha eleitoral do ano passado?

Num. 42734812 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888

Camila: Tenho.

Advogado Defesa: Tem certeza absoluta?

Camila: Absoluta, porque eu não residia mais em Arapongas. Nessa época eu não
morava em Arapongas. [...]

Advogado Acusação: serviu pra que? Você lembra? Você se recorda?

Camila: Foi compartilhado na época, eu lembro que em Facebook. Pra falar sobre as
melhorias, sobre o que tinha na cidade.

Do mesmo modo, quanto as demais imagens no interior de estabelecimentos,
os recorrentes não foram capazes de comprovar a sua realização em lugares sem acesso
aos demais candidatos e nem mesmo a produção durante o período eleitoral para seu
uso na campanha política.

A respeito dessa questão, veja-se precedentes recente deste Tribunal:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA EDADA. ART. 73,
INCISO I, DA LEI Nº 9.504/1997. USO DE IMAGENS DE DOMÍNIO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para configuração da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, é
necessário que a cessão ou a utilização de bem público seja feita em benefício de
candidato.

2. O que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e
não a simples utilização de imagens de domínio público.

3. Recurso desprovido.

(RE nº 0600257-69.2020.6.16.0147, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, julgado
em 28/01/2021)

Os recorrentes alegam que a certidão acostada aos autos, dando conta da
inexistência de solicitação por parte de quaisquer dos candidatos para filmagens no
interior de repartições públicas, comprovaria que houve abuso de poder para a realização
das filmagens.

A certidão, contudo, comprova apenas que as imagens não foram realizadas
durante o período eleitoral e isso se deve ao fato de terem sido feitas em outro momento
anterior para a utilização em vídeos institucionais de acesso público.

As demais imagens impugnadas são em ambientes externos e de entrevistas
com servidores públicos, sem a comprovação de que tenham sido realizadas em horário
de expediente e sem o pedido de voto para o prefeito candidato à reeleição. Veja-se:

Num. 42734812 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888

Num. 42734812 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888

De acordo com as provas produzidas nos autos, essas condutas não são
abusivas e nem mesmo se enquadram nas descrições do artigo 73 da Lei 9.504/97
referente às condutas vedadas. Tratam-se de simples propaganda eleitoral.

Demais disso, também não ferem a paridade de armas porque, a qualquer
momento, os opositores poderiam se utilizar das mesmas imagens públicas que foram
produzidas para os vídeos institucionais da Prefeitura para criticar a administração que as
realizou, sem que isso configurasse qualquer irregularidade.

Da mesma forma em relação às entrevistas que poderiam ter sido realizadas
tanto com servidores ou com munícipes, a fim de criticar a administração municipal.

Para a caracterização de conduta vedada, é necessária a comprovação, de
modo irrefutável, da ocorrência, no presente caso, do preceito do artigo 73, incisos I e III,
da Lei das Eleições.

Nesse sentido, aponta a jurisprudência pátria:

REPRESENTAÇÃO - CONDUTA VEDADA - USO DE BENS PERTENCENTES À
ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA E DOS MUNICÍPIOS E DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL OU SUBVENCIONADOS
PELO PODER PÚBLICO EM BENEFICIO DE SUAS CANDIDATURAS - Art. 73, I e IV
DA LEI DE Nº 9.504/97 - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENCIA.

1. A jurisprudência é pacifica no sentido de que a aplicação das consequências
previstas no art. 73 da Lei de nº 9.504/95 - cassação do registro/diploma e multa - e
no art. 1º, inciso I, alínea j da LC de nº 64/90 - inelegibilidade por 8 (oito) anos -
dependem de provas lícitas e robustas. 2. No caso dos autos, as provas
produzidas não são suficientes para comprovar que os Representados tenham
praticado as condutas vedadas que lhe foram imputadas na inicial: (i) uso de
bens pertencentes à administração direta ou indireta e dos municípios; (ii)
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social ou subvencionados pelo
Poder Público em benefício de suas candidaturas. 3. Improcedência. (Grifei)

(TRE-ES - RP: 218932 VITÓRIA - ES, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Data de
Julgamento: 10/12/2015, Data de Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do ES, Data 20/01/2016, Página 4/5)

ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAGILIDADE
DAS PROVAS. 1 - A sentença de improcedência é apta a produzir o interesse recursal
do Representante, uma vez que presentes o binômio necessidade da tutela judicial e
a utilidade do recurso. Razões recursais que preenchem os requisitos formais do art.
1.010 do CPC; 2 - A condenação por captação ilícita de sufrágio, conduta vedada e/ou
abuso do poder de autoridade demanda prova robusta. Precedentes: Recurso
Num. 42734812 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888

Especial Eleitoral nº 13187, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 16/12/2016. 3 - Existência de
irregularidade na veiculação da propaganda eleitoral viabilizada e/ou facilitada pelo
fato de o candidato ser, à época, o vice-prefeito, não é suficiente para a
caracterização do abuso de poder político porquanto não houve mácula à regularidade
e a normalidade das eleições e tampouco enquadra-se na hipótese do art. 73, I da Lei
9.504/97, uma vez que o bem não pertencia à administração pública direta ou indireta.

(TRE-PR - RE: 53892 ITAMBARACÁ - PR, Relator: JEAN CARLO LEECK, Data de
Julgamento: 09/04/2018, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16/04/2018)

Sem a demonstração da ocorrência efetiva da conduta abusiva, não há como
imputar ao investigado o seu cometimento, muito menos a ocorrência do abuso de poder
político, como bem demonstram os seguintes precedentes:

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2006. GOVERNADOR. SENADOR.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHA. ART. 73, I E II, DA LEI Nº 9.504/97. FALTA DE PROVAS.

1. A caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97
pressupõe a cessão ou o uso, em benefício de candidato, partido político ou
coligação, de bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

(...)

4. Contudo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as
correspondências foram confeccionadas com dinheiro público e que o primeiro
recorrido determinou a distribuição das cartas na rede pública de ensino.

(...)

6. Recurso ordinário não provido.

(RO nº 4818-83/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 1º.9.2011)

ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO.
ART. 73, I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. CANDIDATOS. GOVERNADOR E VICE-
GOVERNADOR. USO DE BENS PÚBLICOS. FINS ELEITORAIS. REUNIÃO
POLÍTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A inexistência de
prova da utilização de serviços ou de bens custeados pelo poder público ou de
participação de agente público para a realização da suposta reunião política,
bem como a ausência de evidência de qualquer prática capaz de afetar a
igualdade de oportunidades entre os candidatos nas eleições impedem a
caracterização da conduta vedada aos agentes públicos, capitulada nos incisos
I e III do art. 73 da Lei das Eleições. 2. Improcedência da representação. (Grifei)

(TRE-AP - RP: 220439 MACAPÁ - AP, Relator: LÉO ALEXANDRE DE LIMA
FURTADO, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico - TRE/AP, Tomo 188, Data 16/10/2018, Página 6)

Num. 42734812 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888

Após análise notadamente das provas, não se infere indícios da utilização de
espaços restritos de repartições públicas para o uso em propaganda eleitoral, bem como
a utilização de servidores para o fim de realização de propaganda eleitoral em horário de
expediente.

Não está, portanto, comprovada a prática das referidas condutas vedadas.

Como os recorrentes não produziram provas robustas a demonstrar os ilícitos
imputados, aptos a caracterizar a pratica da conduta descrita no artigo 73, inciso I e III, da
Lei nº 9.504/1997, não resta configurado o alegado abuso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença que julgou improcedente a presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral – AIJE.

É como voto.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601048-05.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL, WALDYR ORTENCIO PUGLIESI
- Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR0061463, DENIZE
APARECIDA CABULON GRACA - PR0020420, JOAO ALBERTO GRACA - PR0019652 -
RECORRIDO: ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP / 22-PL / 25-DEM / 55-
PSD / 14-PTB / 12-PDT / 27-DC / 17-PSL / 20-PSC / 40-PSB, SERGIO ONOFRE DA SILVA, JAIR
MILANI,- Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO -

[1] ZÍLIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Fl. 643
[2] DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil,
parte geral e processo de conhecimento. 21ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019. Fl. 644.
Num. 42734812 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888

PR49649 - RECORRIDA: DENICE AMORIM DE ALMEIDA ORNAGHI, JOAO MAICON
MARQUES, ISMAILDA FERREIRA DE LIMA DA SILVA, PAULO SERGIO ARGATI - Advogados
do(a) RECORRIDO: GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR49649, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRIDA: NAYARA MELO,

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.10.2021.

Num. 42734812 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512425321900000041710888
Número do documento: 21102512425321900000041710888